Tribunal: TJDFT
Processo: 0746348-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0746348-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: AURELIO NOGUEIRA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno (Id 66720665) interposto por BANCO PAN S.A., em face da decisão não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento (ID 65807879). O Agravo de Instrumento (Id 65694798) foi interposto em face despacho (Id 65694800) proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível de Gama, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0714000-77.2023.8.07.0004, em desfavor de AURELIO NOGUEIRA ALVES, determinou que para haver o desentranhamento / expedição do mandado de busca e apreensão é necessário que se comprove a localização do bem mediante fotos ou documentos. A decisão (Id 65807879) não conheceu do Agravo de Instrumento posto que, conforme previsão do art. 1.001, do Código de Processo Civil, dos despachos não cabe recurso. Além disso, o caso em tela não se encaixa nas hipóteses arroladas no art. 1.015, do Código de Processo Civil, bem como não trata de hipótese de excepcionalidade capaz de mitigar o referido rol, como determina o Tema Repetitivo 998, do Superior Tribunal de Justiça. Em sede de Agravo Interno (Id 65694798), a parte agravante sustentou que não há previsão legal no sentido de que a expedição de mandado de busca e apreensão está condicionada a comprovação da localização do veículo. Ao final, formulou pedido de reconsideração para a reforma da decisão e concessão do efeito suspensivo. É o relatório. Decido. Recebo o Agravo Interno. A despeito dos argumentos declinados, mantenho a decisão conforme lançada anteriormente. Excepcionalmente, considerando que não houve a citação do agravado nos autos de origem, deixo de determinar sua intimação na forma do art. 1021, § 2o do Código de Processo Civil sobre o agravo interno interposto. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital